Tribunal: TJBA
Processo: 8021441-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021441-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEVAL SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE SILVA, ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES, MARCELO JOSE SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA VINCULANTE 33. ART. 57 DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE IDADE MÍNIMA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, TAXA SELIC (EC 113/2021). HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO,
NA FORMA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC
. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
Tratam-se de apelações simultâneas, envolvendo controvérsias distintas: (i) o Estado da Bahia questiona o regime jurídico aplicável à aposentadoria especial do autor; (ii) o autor impugna o termo inicial do benefício e o valor arbitrado a título de danos morais.

2.
Quanto ao apelo estatal, prevalece o entendimento consolidado no STF de que a aposentadoria especial do servidor público observa o art. 57 da Lei 8.213/1991, por força da Súmula Vinculante nº 33, quando inexistente lei complementar específica. Demonstrado que o servidor implementou o tempo mínimo de labor sob condições insalubres antes das mudanças promovidas pela EC 103/2019, aplica-se o regime anterior, que não exigia idade mínima, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

3.
No tocante ao recurso da parte autora, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando já preenchidos os requisitos legais à época da postulação,
razão pela qual a sua insurgência comporta provimento no ponto.

4. Por outro lado, o
valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à conduta estatal e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando majoração.

5.
Os consectários legais devem observar: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997; (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Havendo sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação.

6.
Recurso do Estado da Bahia não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido para determinar o pagamento do benefício desde o requerimento administrativo e ajustar os consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021441-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDEVAL SILVA FILHO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .